Tribunal: TJDFT
Processo: 0709828-60.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELATO DA VÍTIMA. COMPATIBILIDADE COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO ESPECÍFICA PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. PRESENÇA DE AGRAVANTE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. INCREMENTO DA PENA-BASE SUPERIOR À FRAÇÃO DE UM SEXTO. REDUÇÃO. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do enunciado da Súmula no 26 desta Corte de Justiça, compete ao Juízo da Execução Penal examinar e decidir o pedido de gratuidade de justiça do condenado. Recurso não conhecido quanto ao ponto.
2. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, sobretudo quando apresentada de forma coerente e em consonância com o conjunto probatório dos autos.
3. Para a configuração do delito de ameaça, não se exige o ânimo calmo e refletido por parte do agente, bastando a comprovação de que houve a perturbação da tranquilidade psíquica da vítima.
4. Na primeira fase de cálculo da pena, inexiste direito subjetivo do réu a uma fração específica de aumento, cabendo ao julgador adotar um dos critérios validamente aceitos ao analisar o caso concreto, na melhor expressão do princípio da individualização da pena.
5. Embora a legislação penal não estabeleça limites mínimo e máximo de aumento ou redução a serem aplicados na segunda fase da dosimetria, na prática, o entendimento dominante considera razoável a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada circunstância atenuante ou agravante genérica, salvo fundamentação específica.
6. De acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 983, quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do Código de Processo Penal no âmbito da Lei Maria da Penha, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 6.1. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido.